Tribunal: TJMT
Processo: 0051216-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0051216-69.2015.8.11.0041 (id 94192480).
RECORRENTE: ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
RECORRIDA: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recurso Especial Adesivo nos autos da Apelação n. 0051216-69.2015.8.11.0041 (id 97345457).
RECORRENTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA: ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
Vistos.
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0051216-69.2015.8.11.0041 (id 94192480).
Trata-se de recurso especial interposto por ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, tão somente para afastar a condenação a título de lucros cessantes, assim ementado (ID 85735496):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA - VÍCIOS DO PRODUTO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - VÍCIOS NO PRODUTO - APARELHO INDISPENSÁVEL À ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390).
2. A cadeira odontológica é a principal ferramenta de trabalho do profissional médico-dentista, sendo ela, em conjunto com os demais instrumentos práticos, indispensável à correta prestação de seus serviços e à execução adequada de seu mister. Assim, a apresentação de sucessivas falhas no referido instrumento é suscetível de causar abalo à honra subjetiva do profissional.
3. Os lucros cessantes sofridos pela parte consumidora são os valores que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu no caso em tela.
(TJMT ApCiv 0051216-69.2015.8.11.0041, Relator Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 04.05.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 90935979.
A parte Recorrente alega violação aos 1.022, inciso I e 10 do Código de Processo Civil, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, em especial porque o órgão fracionário foi contraditório em ponto específico, pois, embora tenha reconhecido os vícios “que dificultavam a utilização com eficiência” da cadeira odontológica adquirida pela parte recorrente, afastou a condenação por lucros cessantes. Nesta senda, assevera que “é absolutamente contraditório entender que o produto fornecido apresenta inconsistências que dificultam a utilização com eficiência e interrompem a atividade profissional lucrativa da Recorrente e, ao mesmo tempo, entender que não foram comprovados lucros cessantes. Se houve dificuldade que culminou na perda de eficiência da atividade laborativa da Recorrente, não há outra consequência lógica senão a perda de tempo no atendimento dos pacientes, o que corresponde, efetivamente, à ocorrência de lucros cessantes, como bem concluiu o d. Juízo de origem”. (id 94192480 pg.10).
(b) “não poderia o E. TJMT ter decidido pela ausência de comprovação dos lucros cessantes sem ter permitido à ora Recorrente a produção da prova testemunhal devidamente e especificamente requerida em momento oportuno para comprovar a necessidade de desmarcar pacientes em virtude das manutenções e dos atrasos ocasionados pela vícios do produto fornecido pela Recorrida. É exatamente sobre decisões nesse sentido que deve incidir a vedação do art. 10 do CPC”. (id 94192480 - Pág. 11)
O recurso é tempestivo e preparado (ids 94525450 e 94586459).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 97345464).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 1022 inciso I do CPC – ausência de contradição.
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é contraditório, porquanto o acórdão reconheceu o vício no produto utilizado para o labor da parte recorrente e afastou a condenação por lucros cessantes. Todavia, para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da violação ao artigo 10 do CPC – análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido, ao entender pela não comprovação dos lucros cessantes, deixou de considerar o direito da parte recorrente à produção de prova testemunhal que certamente ampararia este pleito, e que fora requestada em momento oportuno.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 71242479):
Acerca da omissão arguida quanto à produção de prova testemunhal, a própria embargante menciona em seus aclaratórios que, “concluída a produção da prova pericial, com manifestações ao laudo apresentadas por ambas as partes, o d. Juízo a quo reconheceu, acertadamente ao nosso ver, que o processo se encontrava maduro para julgamento”.
Dessa forma, além de a autora ter deixado transcorrer o momento oportuno para reclamar seu direito e de ter confessado que acreditava que o processo estava maduro para julgamento, tenho que, como julgador e destinatário da prova, o processo não carece de novas provas.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante à confissão da parte recorrente de que o processo estava maduro para julgamento, e a desnecessidade de produção de outras provas para comprovação do lucros cessantes, a fim de concluir pela existência de decisão surpresa, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Controvérsia central do recurso especial em torno do reconhecimento pelo acórdão recorrido da ocorrência de decadência, decretando a extinção da ação rescisória.
2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes do STJ.
4. Inocorrência de decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado no processo, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes do STJ.
5. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de Justiça de origem pela não caracterização de decisão surpresa demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no Enunciado n.o 7, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desistência do recurso é ato unilateral praticado pela parte, produzindo efeitos imediatos e, consequentemente, não dependendo de homologação judicial ou de anuência da parte "ex adversa" para sua eficácia.
8. Julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se opera o trânsito em julgado da sentença quando, a despeito de interposição de recurso, o recorrente formula pedido de desistência recursal.
9. Nesse contexto, assentada a premissa de que a desistência independe de homologação ou concordância expressa da parte adversa, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória e ocorrência da decadência.
10. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1834016/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021).
Ante o exposto, é o caso de inadmissão do recurso especial.
Recurso Especial Adesivo nos autos da Apelação n. 0051216-69.2015.8.11.0041 (id 97345457).
RECORRENTE: KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA: ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso especial adesivo interposto por KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para afastar a condenação a título de lucros cessantes, assim ementado (ID 85735496):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA POR PROFISSIONAL LIBERAL MÉDICO-DENTISTA - VÍCIOS DO PRODUTO - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - TEORIA FINALISTA MITIGADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - VÍCIOS NO PRODUTO - APARELHO INDISPENSÁVEL À ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica qualificada por ser “de consumo” não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro REsp 476.428/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 390).
2. A cadeira odontológica é a principal ferramenta de trabalho do profissional médico-dentista, sendo ela, em conjunto com os demais instrumentos práticos, indispensável à correta prestação de seus serviços e à execução adequada de seu mister. Assim, a apresentação de sucessivas falhas no referido instrumento é suscetível de causar abalo à honra subjetiva do profissional.
3. Os lucros cessantes sofridos pela parte consumidora são os valores que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu no caso em tela.
(TJMT ApCiv 0051216-69.2015.8.11.0041, Relator Des. Sebastião Barbosa de Farias, julgado em 04.05.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram providos, para o fim de redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, conforme acordão de ID 90935979.
A parte recorrente alega ofensa ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o aresto recorrido diverge da interpretação dada a causa pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesta perspectiva, assevera que a parte recorrida comprou a cadeira odontológica e demais instrumentos para utilização profissional, razão pela qual não é considerada consumidora, já que a aquisição objetivava a mercancia e não o consumo como destinatária final.
Discorre que “No contexto desta ação, desimporta, para fins de definição de “consumidor”, se o adquirente da cadeira odontológica tem por atividade econômica a revenda da cadeira em si. O fato é que o profissional dentista utiliza a cadeira odontológico no exercício de sua profissão, inserindo o custo de aquisição e manutenção do equipamento no valor que cobra pela prestação de seus serviços”. (id 97345457 - Pág. 6).
Ao final, requesta pelo provimento do recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo e preparado (ids 97359956 e 97362496).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 100781982).
É o relatório.
1- Da Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, em que a parte recorrente alegue a inaplicabilidade da Lei supramencionada aos autos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“Sobre o caso, importa consignar que, para o ínclito Superior Tribunal de Justiça, consumidor é aquele que retira o produto do mercado e não o utiliza para auferir lucro, porém, se existe, nesta relação, uma vulnerabilidade, então, ainda que haja lucro, haverá relação de consumo. Essa é a teoria chamada de Teoria Finalista Aprofundada ou Teoria finalista mitigada.
Cite-se, a respeito, recente precedente da 4.a Turma, pioneira na adoção do critério finalista: o Resp. n.o 661.145, de relatoria do Min. Jorge Scartezzini, julgado em 22 de fevereiro de 2005, do qual transcrevo o seguinte excerto, porque ilustrativo:
Com vistas, porém, ao esgotamento da questão, cumpre consignar a existência de certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que se admite, excepcionalmente e desde que demonstrada in concreto a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais, como pequenas empresas e profissionais liberais. Quer dizer, não se deixa de perquirir acerca do uso, profissional ou não, do bem ou serviço; apenas, como exceção, e à vista da hipossuficiência concreta de determinado adquirente ou utente, não obstante seja um profissional, passa-se a considerá-lo consumidor.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a aplicação da teoria finalista mitigada à causa sub judice.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da falta de dialeticidade, resta prejudicada a análise da admissibilidade recursal pelo artigo 105, inciso III alínea “c” da Constituição Federal.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.